Tribunal: TJES
Processo: 0003391-68.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003391-68.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL DJANILTON DA SILVA RODRIGUES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003391-68.2023.8.08.0030

APELANTE: DANIEL DJANILTON DA SILVA RODRIGUES E JOELSON DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO POLICIAL SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR PROVAS MATERIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ART. 42 DA LEI 11.343/06. PERSONALIDADE DO AGENTE FUNDADA EM ATOS INFRACIONAIS. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. TRÁFICO COMO DANO IN RE IPSA À SAÚDE PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06), fixando penas de 12 anos de reclusão e 1.200 dias-multa para um dos apelantes e 10 anos de reclusão e 1.000 dias-multa para o outro, ambos em regime inicial fechado, além da condenação solidária ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais coletivos. As defesas suscitam nulidade das provas por ingresso policial em domicílio sem mandado, pleiteiam absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria e o afastamento da condenação por danos morais coletivos.

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial foi lícito diante da existência de fundadas razões de flagrante delito; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas com majorante do emprego de arma de fogo; (iii) determinar a adequação da dosimetria da pena aplicada aos réus; e (iv) verificar a legalidade da condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos decorrentes da prática do tráfico de drogas.

3. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado por fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori.

4. A atuação policial foi motivada por denúncias de tráfico de drogas e porte ostensivo de armas, tendo os agentes visualizado um dos réus armado na entrada da residência, circunstância que justificou a intervenção imediata.

5. A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo que confirmou a apreensão de 357 pedras de crack e 116 buchas de maconha, além de laudo de eficiência de arma de fogo.

6. Os depoimentos dos policiais, harmônicos e coerentes com as demais provas, constituem meio idôneo de prova para embasar o decreto condenatório.

7. A tentativa de um dos corréus de assumir isoladamente a propriedade do material ilícito não afasta a responsabilidade do outro, diante das evidências de atuação conjunta na guarda e proteção das drogas e armas apreendidas.

8. A exasperação da pena-base em razão da natureza e quantidade da droga encontra amparo no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que confere preponderância a tais vetores na fixação da pena.

9. A valoração negativa da personalidade do agente com base em histórico de atos infracionais análogos a crimes graves revela inclinação à criminalidade e pode justificar a elevação da pena-base.

10. A incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 é adequada diante da apreensão de armas de fogo e munições utilizadas para assegurar a atividade ilícita.

11. O tráfico de drogas causa dano intrínseco à saúde pública e à segurança coletiva, configurando dano moral coletivo in re ipsa, sendo legítima a fixação de indenização de caráter reparador e pedagógico.

12. A manutenção da prisão preventiva mostra-se adequada diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de garantia da ordem pública após a confirmação da condenação em segunda instância.

13. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é lícito quando precedido de fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito, devidamente justificadas posteriormente.

2. O depoimento de policiais constitui meio de prova válido e suficiente para embasar condenação quando coerente e corroborado por outros elementos probatórios.

3. A natureza e a quantidade da droga apreendida possuem caráter preponderante na fixação da pena-base nos crimes de tráfico, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/06.

4. O histórico de atos infracionais graves pode justificar a valoração negativa da personalidade do agente na dosimetria da pena.

5. A prática do tráfico de drogas configura dano moral coletivo
in re ipsa
, legitimando a fixação de indenização à coletividade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003391-68.2023.8.08.0030

APELANTE: DANIEL DJANILTON DA SILVA RODRIGUES E JOELSON DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no relatório, t
rata-se de Recursos de Apelação interpostos por
DANIEL DJANILTON DA SILVA RODRIGUES
e
JOELSON DA SILVA JUNIOR
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que os condenou pela prática do crime tipificado no
art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06
.

O apelante
Daniel Djanilton
foi condenado à pena de
12 (doze) anos de reclusão
e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial fechado. Já o apelante
Joelson da Silva
foi condenado à pena de
10 (dez) anos de reclusão
e 1.000 (mil) dias-multa, também em regime inicial fechado. Ambos foram condenados ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais coletivos
.

Em suas razões, as defesas sustentam, em síntese, (i)
p
reliminarmente
, a nulidade das provas por invasão de domicílio sem mandado judicial ou fundada suspeita; (ii)
n
o mérito
, a absolvição por insuficiência de provas, alegando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra dos policiais e na negativa de autoria de Daniel, corroborada pela confissão isolada de Joelson; (iii) s
ubsidiariamente
, a reforma da dosimetria para fixação da pena no mínimo legal, decotando-se as circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade, natureza e quantidade de drogas, e o afastamento da condenação por danos morais coletivos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença. A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo conhecimento e
não provimento dos recursos
.

Presentes os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

As defesas alegam que o ingresso dos policiais na residência foi ilegal por ausência de mandado judicial.
A preliminar não merece acolhimento.

Conforme consta dos autos, a equipe policial realizava patrulhamento motivado por denúncias de que o acusado Joelson, conhecido por ostentar armas, estaria comercializando drogas no local. Ao chegarem, os militares visualizaram, pelo portão que estava aberto, o acusado
Daniel portando ostensivamente uma arma de fogo
.

Tal cenário encontra-se em perfeita harmonia com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), que estabelece que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior do imóvel.

Além disso, conforme reforçado na decisão da Suprema Corte no RE 1.581.346/SP, a justa causa não exige a certeza absoluta do crime antes da entrada, mas sim elementos probatórios mínimos, como a fuga do suspeito para o interior da casa após avistar a polícia ou a confirmação de informações prévias de tráfico no local.

Portanto, a entrada foi legítima e as provas dela derivadas são plenamente válidas.
Rejeito a preliminar.

A materialidade delitiva está sobejamente comprovada pelo Auto de Apreensão, Laudo Toxicológico Definitivo (que confirmou a apreensão de
357 pedras de crack e 116 buchas de maconha
) e Laudo de Eficiência de Arma de Fogo.

Quanto à autoria, a versão defensiva de Daniel, de que apenas passava pelo local, é isolada e confrontada pelo coeso depoimento dos policiais. Os militares foram uníssonos ao afirmar que viram Daniel armado na entrada do imóvel e que ele, ao perceber a guarnição, tentou se desfazer do armamento jogando-o sobre um colchão. Joelson, por sua vez, tentou dispensar outra arma no banheiro.

A tentativa de Joelson de assumir sozinho a propriedade de todo o material ilícito não tem o condão de eximir Daniel, pois o contexto fático demonstra que ambos atuavam em conjunto na guarda e proteção do material. O depoimento de policiais goza de fé pública e, quando em harmonia com as demais provas, é meio idôneo para sustentar o decreto condenatório. Assim, a condenação pelo tráfico de drogas com a majorante do emprego de arma de fogo deve ser mantida.

Quanto ao réu Daniel Djanilton da Silva Rodrigues,
n
a primeira fase, o magistrado fixou a pena-base em 09 anos, valorando negativamente a
culpabilidade
(concurso de agentes), os
antecedentes
(condenação anterior por posse de arma), a
natureza
(crack) e a
quantidade
das drogas (expressiva). Tais fundamentos são idôneos e estão em consonância com o art. 42 da Lei 11.343/06, que estabelece a preponderância desses vetores.

Na segunda fase, houve a compensação correta entre a reincidência e a menoridade relativa.

Na terceira fase, a majorante do art. 40, IV, foi aplicada na fração de 1/3 devido à apreensão de
três armas de fogo e vasta munição
, resultando na pena definitiva de
12 anos de reclusão
, que mantenho.

Quanto ao réu Joelson da Silva Junior,
a pena-base também foi fixada em 09 anos. Destaco a valoração negativa da
personalidade
, fundamentada em seu extenso histórico de atos infracionais análogos a crimes graves (homicídio e roubo), o que demonstra inclinação à criminalidade. O STJ admite que a prática contumaz de atos infracionais justifica a exasperação da pena-base nesse vetor. Após a redução pela confissão espontânea e o aumento pela majorante do emprego de arma, a pena definitiva de
10 anos de reclusão
mostra-se proporcional e adequada.

A condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais coletivos deve ser mantida. O tráfico de drogas causa lesão intrínseca à saúde pública e à segurança da coletividade, configurando dano
in re ipsa
. O valor fixado é módico e atende ao caráter pedagógico e reparador da medida.

Pelo exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença fustigada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Mantenho a
prisão preventiva
dos apelantes para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, visto que permanecem hígidos os motivos da custódia cautelar, agora reforçados pela manutenção da condenação em segunda instância.

É o Voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)